Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731162-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MELLO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por ALMIRA MELLO DA CUNHA (Id. 74546826), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. de origem 241905488) que, nos autos da Ação para Isenção do Imposto de Renda e Repetição do Indébito n. 0707507-71.2025.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem considerou que a parte autora, ora agravante, não faz jus ao benefício, posto que aufere rendimento mensal bruto superior a 5 (cinco) salários mínimos. Em sede de razões recursais (Id. 74546826), a parte agravante sustenta que para que haja a concessão do benefício não é necessário caráter de miserabilidade. Argumenta, ainda, que os documentos que foram juntados são suficientes para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica. O preparo não foi recolhido em razão da agravante postular pela gratuidade de justiça. Observa-se que a parte agravante deixou de colacionar na peça recursal alguns comprovantes essenciais para a comprovação da sua situação de hipossuficiência. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos. Nesse sentido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras como IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar e telefone; que são variáveis e passíveis de administração. Portanto, intime-se a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital